Tribunal: TJDFT
Processo: 0751220-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA EXECUTIVA. INTERESSE DO CREDOR. EFETIVIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.

1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Ademais, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (arts. 4o, 797 e 789, todos do CPC).

2. Esgotados os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, é razoável a expedição de ofício ao CAGED, para a tentativa de satisfação do crédito e efetividade do processo, visto que os dados somente serão fornecidos mediante requisição judicial. Precedente.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.